Tribunal: TJDFT
Processo: 0751011-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA. CONTRATO SEM GARANTIA. CAUÇÃO PRESTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991 prevê a concessão de liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
2. Conforme dispõe do art. 59, § 3o, da Lei 8.245/1991, o locatário pode evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos quinze dias concedidos para a desocupação do imóvel, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62, o que não restou demonstrado no caso.
3. Agravo de instrumento não provido.